Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-49.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004699-49.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON TOMITAN DE SA - CPF: 537.937.309-72 (RECORRENTE), OTAVIO GOMES NETO - CPF: 846.009.006-00 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004699-49.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1004699-49.2025.8.11.0037

Recorrentes:

Águas de Primavera S.A.

Recorridos:

Edilson Tomitan de Sá

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. UNIDADE CONSUMIDORA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM O IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de serviços de água e esgoto contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegado refluxo sanitário no imóvel indicado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se o autor comprovou ser titular ou usuário dos serviços de água e esgoto relativos ao imóvel indicado, para fins de legitimidade ativa na ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa exige a demonstração da titularidade da relação jurídica discutida, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, impondo-se ao demandante comprovar a vinculação com a unidade consumidora.

A ausência de comprovação inequívoca da relação contratual do autor com o imóvel, impede o reconhecimento de sua condição de usuário dos serviços prestados pela recorrente.

Filmagens e fotografias apresentadas não bastam para demonstrar a posse, a ocupação ou qualquer vínculo jurídico do autor com a unidade consumidora cadastrada sob matrícula diversa.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária e conhecida de ofício.

A responsabilização civil pressupõe dano, culpa do agente e nexo causal, elementos cuja aferição exige, previamente, a demonstração da legitimidade da parte autora, o que não ocorreu.

Precedentes da própria Turma Recursal reconhecem a ilegitimidade ativa de quem não demonstra ser usuário dos serviços de água e esgoto ou titular da unidade consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte que não comprova ser titular ou usuária dos serviços de água e esgoto vinculados ao imóvel indicado carece de legitimidade ativa para ação indenizatória.

A ilegitimidade ativa, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase da jurisdição ordinária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 17, 18 e 485, V;

Código Civil, artigo 186;

Lei 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal Cível de MT, N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, j. 06.03.2023, DJE 10.03.2023;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004699-49.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1004699-49.2025.8.11.0037

Recorrentes:

Águas de Primavera S.A.

Recorridos:

Edilson Tomitan de Sá

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Águas de Primavera S.A.

Ação:
Indenizatória Moral.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste/MT
.

Sentença
(
Id. 325464447
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a recorrente indenizasse a parte recorrida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por falha na prestação de serviços em razão de refluxo sanitário no imóvel.

Recurso Cível Inominado
(Id. 325464449):
defende a reforma da sentença para que preliminarmente seja reconhecida a ilegitimidade ativa, ao argumento de que
a parte autora é parte ilegítima para propor a ação
, alega necessidade de perícia no caso concreto e como pedido alternativo para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.
325464854
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004699-49.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1004699-49.2025.8.11.0037

Recorrentes:

Águas de Primavera S.A.

Recorridos:

Edilson Tomitan de Sá

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Edilson Tomitan de Sá em face de Águas de Primavera S.A., afirmando que a sua residência sofre com refluxo sanitário da rede de esgoto de responsabilidade da reclamada.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é morador de um imóvel localizado na Rua Coqueiro, 5.211 – Buriti 5, na cidade de Primavera do Leste e que estaria sofrendo com refluxos sanitários em momentos de chuvas na região.

A recorrente, por sua vez, suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa
uma vez que a titular da matrícula 54344488 é “Sandra Aparecida Rei de Castro”, portanto não cabe ao autor requerer direito alheio em nome próprio, conforme regra estampada no artigo 18, do CPC
.

Da análise detida aos autos verifica-se que o autor não comprova de forma inequívoca qual a sua relação contratual com o imóvel, não esclarece nem comprova qual a relação dele com a titular da matrícula, ou o motivo da titularidade permanecer em nome de terceiro.

O autor apresentou algumas filmagens e fotografias do interior de um imóvel, o que não comprova qual a sua relação com a residência e se as imagens são de fato do interior do imóvel cadastrado na matrícula 54344488.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais as questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões acolhida.

Recurso prejudicado.

(N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

-
Relator

(N.U 1000804-22.2023.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Diante disso, a reclamante deveria
incumbir-se de provar ser parte legítima da ação, o que não o fez.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
RECONHECER
a ilegitimidade ativa da parte

recorrida, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no que dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025